Tribunal: TJSP
Processo: 1011910-09.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Apelação Cível. Ação Possessória com Pedido Liminar. 1. Alega o autor ser vítima de esbulho cometido pelo requerido. Não ocorrência. Autor não demonstrou a posse da área em litígio. Descumprimento ao artigo 561, I, do Código de Processo Civil. Reforma da r. sentença para julgar improcedente a presente ação possessória de reintegração de posse. Recurso provido.